Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de exigir contas relacionada à administração de conta individual do Pasep, nos termos do artigo 205 do Código Civil.
2. A alegação genérica de irregularidades e inconsistências no saldo de conta vinculada ao PASEP não é suficiente para demonstração do interesse de agir na ação de exigir contas.
3. Recurso desprovido.